Tribunal: TJSP
Processo: 1046918-80.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E COLUNA VERTEBRAL. INCAPACIDADE LABORATIVA CATEGORICAMENTE AFASTADA. TEOR CONCLUSIVO CABAL DA PROVA PERICIAL, NÃO INFIRMADA POR PARECER DIVERGENTE DE ASSISTENTE TÉCNICO INDICADO. REQUISITOS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DA PROVA TÉCNICA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E COLUNA VERTEBRAL. INCAPACIDADE LABORATIVA CATEGORICAMENTE AFASTADA. TEOR CONCLUSIVO CABAL DA PROVA PERICIAL, NÃO INFIRMADA POR PARECER DIVERGENTE DE ASSISTENTE TÉCNICO INDICADO. REQUISITOS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DA PROVA TÉCNICA. PRINCÍPIOS DA LIVRE ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS E CONVICÇÃO MOTIVADA. SENTENÇA MANTIDA. RESSALVA QUANTO À DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA FINS DE REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044/STJ. APELO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
1. Recurso da autora. Lesões de caráter degenerativo nos membros inferiores, superiores e coluna vertebral. Atividades habituais de atendente de padaria. Incapacidade laborativa afastada. Teor conclusivo cabal do laudo pericial, não impugnado cientificamente por assistente técnico. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Descabimento da designação de nova perícia. Inutilidade da diligência.
2. Honorários periciais. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Diante da reiterada jurisprudência da Corte Superior, altera-se o posicionamento anteriormente adotado por esta E. Câmara Recursal, para que a pretensão da autarquia federal possa ser exercida nos próprios autos, em face do Estado-membro, observando-se as disposições do art. 95 do CPC, além dos princípios da confiança e segurança jurídica (Tema 889/STJ).
3. Sentença de improcedência mantida, ressalvada a desnecessidade de ação autônoma para reembolso dos honorários periciais.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO, com observação.